Tribunal: STF
Processo: ARE 1540908
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. JUSTA INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE OFERTA INICIAL. JUROS MORATÓRIOS, COMPENSATÓRIOS E HONORÁRIOS. FORMA DE DE CÁLCULO.



    1. Entre 1974 e 1979 o Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo ocupou, com ânimo definitivo, partes de terreno então denominado Fazenda Santa Escolástica, de propriedade do Instituto do Açúcar e do Álcool (sucedido pela União), sito no município de Araras, à ocasião da duplicação de pistas de rolagem da Rodovia SP 330 – Anhanguera naquela localidade. Por tal fato, a autora moveu a presente ação, pleiteando justa indenização.



    2. É de se acolher o cálculo do quantum debeatur provido pelo perito judicial, profissional equidistante nomeado especificamente para tal aferição e de cujas conclusões não discordaram as partes, quando oportunizada manifestação. Não se avistando qualquer equívoco ou deficiência no laudo elaborado, correto o balizamento do valor da indenização a partir de tal prova técnica.



    3. O valor principal da condenação deve ser atualizado desde a avaliação do imóvel, o que, no caso, corresponde à data do laudo pericial (Súmula 75/TFR). Considerando que a precificação é de 2003, aplica-se o IPCA-E (índice usualmente aceito, mesmo em desapropriações, como adequado para refletir a desvalorização da moeda no período, em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal) até 11/2021 e a SELIC a partir de 12/2021 (artigo 3º da Emenda Constitucional 113/2021).



    4. Devidos juros moratórios em 6% contados a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele que o pagamento deveria ser feito (artigo 100 da Constituição Federal), segundo especificações previstas no artigo 15-B Lei das Desapropriações (Decreto-Lei 3.365/1941). Até porque o Juízo a quo não especificou termo final, entende-se pela cessação quando do efetivo pagamento do precatório, na esteira do pacífico entendimento dos tribunais pátrios no tema.



    5. Saliente-se que a Súmula 70 do Superior Tribunal de Justiça ("os juros moratórios, na desapropriação direta ou indireta, contam-se desde o trânsito em julgado da sentença") aplica-se apenas a situações havidas até 12/01/2000, em razão do advento da regra atualmente inscrita no artigo 15-B da Lei das Desapropriações, como esclarecido pela própria Corte Superior na PET 12.344 (Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 13/11/2020). Logo, o verbete não afeta o presente feito, sentenciado em 22/09/2005.



    6. Correta a base de cálculo utilizada (total da indenização) para apuração dos juros moratórios, dado que, por se tratar de desapropriação indireta, não houve oferta inicial e, assim, o expropriado não dispôs, em nenhum momento, de qualquer valor. Não seria possível, assim, aplicar o entendimento jurisprudencial usual para a questão, que toma por base de cálculo a diferença entre 80% da oferta do ente expropriante e aquele definido na condenação, derivado da regra legal de que este seria o montante que o expropriado não poderia levantar de pronto no processo regular de desapropriação (artigo 32, § 2º, da Leis das Desapropriações).



    7. Honorários devidos segundo a regra especial do artigo 27, § 1º, da Lei das Desapropriações, dentro da particularidade já referida de inexistência de diferença entre oferta inicial e condenação. Tanto juros moratórios quanto compensatórios integram o cálculo dos honorários advocatícios (Súmula 131/STJ).



    8. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 2.332, entendeu pela constitucionalidade de regras do artigo 15-A da Lei das Desapropriações que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade. Tal circunstância não foi discutida na espécie. Portanto, tal entendimento, complementado pelo teor atual das Teses 280 (“Até 26.9.99, data anterior à publicação da MP 1901- 30/99, são devidos juros compensatórios nas desapropriações de imóveis improdutivos”) e 282 (“i) A partir de 27.9.99, data de publicação da MP 1901-30/99, exige-se a prova pelo expropriado da efetiva perda de renda para incidência de juros compensatórios (art. 15-A, § 1º, do Decreto-Lei 3365/41); e ii) Desde 5.5.2000, data de publicação da MP 2027-38/00, veda-se a incidência dos juros em imóveis com índice de produtividade zero (art. 15-A, § 2º, do Decreto-Lei 3365/41)”) do Superior Tribunal de Justiça impõe que haja incidência de juros compensatórios apenas no interstício entre a ocupação da área e a data de 26/09/1999, e não até a expedição do precatório, como seria de praxe (Teses 210 e 211 da Corte Superior).



    9. Por imperativo de hermenêutica, há que se compreender que a Tese 281 da Corte Superior ("Mesmo antes da MP 1901-30/99, são indevidos juros compensatórios quando a propriedade se mostrar impassível de qualquer espécie de exploração econômica atual ou futura, em decorrência de limitações legais ou fáticas") impõe ônus probatório ao expropriante, nos termos do artigo 356, II, do CPC ("O ônus da prova incumbe:(...) II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor").



    10. O julgamento da ADI 2.332 também reputou constitucional o percentual de 6% ao ano estabelecido no artigo 15-A da Lei das Desapropriações, para mensuração dos juros compensatórios. Conjugando tal entendimento com o da Súmula 618 da própria Corte Suprema ("Na desapropriação, direta ou indireta, a taxa dos juros compensatórios é de 12% (doze por cento) ao ano") e o fato de que o termo a quo de tal consectário, em se tratando de desapropriação indireta, é a efetiva ocupação do imóvel (Súmula 69/STJ), ocorrida, in casu, décadas atrás, a conclusão é de que o percentual de 12% é devido apenas até o dia anterior à vigência da regra legal que o reduziu a 6%. Trata-se do artigo 3º da Medida Provisória 1.577, de 11 de junho de 1997 (em vigor desde sua publicação, ocorrida no dia seguinte), cujo teor foi posteriormente transposto para a Lei de Desapropriações.



    11. Logo, no caso, os juros compensatórios devem ser calculados em 12% ao ano até 11/06/1997 e, a partir de 12/06/1997, em 6% anuais até 26/09/1999 (inclusive), quando encerrada sua incidência, por completo, no caso dos autos. A base de cálculo é o total da condenação, em razão da inexistência de oferta inicial.



    12. Não há mais discussão sobre a inclusão de juros compensatórios no cômputo dos juros moratórios, já que, como definido pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.118.103, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 08/03/2010, em regime repetitivo), na atual regência da matéria tais acréscimos incidem por lapsos de tempo distintos e que não se sobrepõem: os juros compensatórios cessam, ao máximo, quando da expedição do precatório; os juros moratórios, ao contrário são deflagrados ante eventual atraso no pagamento do referido precatório.



    13. Remessa oficial parcialmente provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e inciso XXIV, e 102, § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente